Tribunal: STF
Processo: RE 1353511
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 53, p. 1):



     



    “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL DE EXCOMBATENTE. ADCT 53. LEI 8.059/90. CUMULAÇÃO COM PENSÃO POR MORTE DEIXADA POR MILITAR DE CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Caso em que a autora já é beneficiária de pensão militar, na forma da Lei 3.765/60, e ainda que defenda tratar-se aquela pensão militar e a pensão especial de benefícios que não se originam do mesmo fato gerador, o entendimento já pacificado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: a) são inacumuláveis a pensão especial de ex-combatente instituída pelo art. 53, II, do ADCT, e os proventos pagos ao militar que seguiu carreira nas Forças Armadas até ser transferido para a reserva remunerada; e b) não é possível a acumulação de pensão militar com a pensão especial de excombatente instituída pelo art. 53, II, do ADCT.



    2. Alegação da autora de que deveria estar recebendo a pensão especial relativa a segundo-tenente das Forças Armadas não procede, na medida em que a pensão atualmente auferida pela parte tem fundamento na Lei 3.765/60, enquanto a pensão especial correspondente à pensão militar deixada por segundo-tenente das Forças Armadas está prevista na Lei 8.059/90.



    3. Sentença de improcedência mantida. Apelação desprovida.”



    Os embargos declaratórios foram parcialmente providos apenas para fins de prequestionamento (eDOC 72).



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aduz-se ofensa ao artigo 53, II e III, do ADCT.



    Nas razões recursais, defende-se, em suma, a possibilidade de acumulação de pensão especial com pensão previdenciária, ambas de ex-combatente (eDOC 79).



    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 89). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Juízo de origem, com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, julgou improcedente o pedido de acumulação de pensão previdenciária por morte com pensão especial de ex-combatente.



    O Tribunal a quo, quando do julgamento da apelação, asseverou que: (eDOC 55, pp. 2-3 )



    “A autora busca o reconhecimento do direito ao recebimento da pensão especial de ex-combatente, cumulativamente com pensão por morte deixada pelo falecido militar de carreira. 



    O óbito do instituidor da pensão ocorreu em 2016. 



    Dispõe o art. 53, II, do ADCT que a pensão especial do ex-combatente é inacumulável com quaisquer rendimentos recebidos dos cofres públicos, exceto os benefícios previdenciários, ressalvado o direito de opção. 



    O art. 4º da Lei 8.059/90 também prevê que ‘a pensão é inacumulável com quaisquer rendimentos percebidos dos cofres públicos, exceto os benefícios previdenciários.’



     A autora já é beneficiária de pensão militar, na forma da Lei 3.765/60. E ainda que defenda a autora tratar-se aquela pensão militar e a pensão especial de benefícios que não se originam do mesmo fato gerador, o entendimento já pacificado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: a) são inacumuláveis a pensão especial de ex-combatente instituída pelo art. 53, II, do ADCT, e os proventos pagos ao militar que seguiu carreira nas Forças Armadas até ser transferido para a reserva remunerada; e b) não é possível a acumulação de pensão militar com a pensão especial de ex-combatente instituída pelo art. 53, II, do ADCT. Cito as ementas:



     ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. MILITAR DE CARREIRA DOEXÉRCITO.REFORMA. PROVENTOS. PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. ART. 1º DA LEI5.315/67 C.C. 53, II, DO ADCT. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.MANUTENÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO 1. São inacumuláveis a pensão especial de ex-combatente instituída pelo art. 53, II, do ADCT e os proventos pagos ao militar que seguiu carreira nas Forças Armadas até ser transferido para a reserva remunerada. Precedente: AgRg no REsp 1.024.627/RJ, Rel. Min.NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, DJe 9/8/10. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 9917 / RJ; Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA; DJe 30/04/2012). PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA.REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. PENSÃO DE EXCOMBATENTE E PENSÃO MILITAR. ACUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DA AGRAVANTE DESPROVIDO E DA UNIÃO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I. Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão.



    II. Não é possível a acumulação de pensão militar com a pensão especial de ex-combatente instituída pelo art. 53, II do ADCT. Precedentes.



    III. Agravo interno da agravante desprovido e da União parcialmente provido. (AgRg no AgRg no REsp 1121779 / RJ; Relator: Ministro GILSON DIPP; DJe 17/12/2010). O pedido de cumulação de pensões deve ser julgado improcedente, ainda que por outros fundamentos. A alegação da autora de que deveria estar recebendo a pensão especial relativa a segundo-tenente das Forças Armadas não procede, na medida em que a pensão atualmente auferida pela parte tem fundamento na Lei 3.765/60, enquanto a pensão especial correspondente à pensão militar deixada por segundo-tenente das Forças Armadas está prevista na Lei 8.059/90. Nada impede a autora de optar, na via administrativa, pela pensão que entenda mais vantajosa (art. 4º, § 2º, da Lei 8.059/90).” 



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO ESPECIAL COM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PENSÃO POR MORTE DE EXCOMBATENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 929.961-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MILITAR. CUMULAÇÃO DA PENSÃO ESPECIAL COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONDIÇÃO DE EX-COMBATENTE. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 17.4.2009. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 851.247-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2022.



                      Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente